Tribunal: TJES
Processo: 5019853-35.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019853-35.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILENE ALVES DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019853-35.2024.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: MARILENE ALVES DA SILVA
RECORRIDOS
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO
. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ACERCA DA TRANSFERÊNCIA AO DETRAN. CONTROVÉRSIA SOBRE A PROVA DA VENDA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373, I DO CPC. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL E INSUFICIENTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO REGISTRO PÚBLICO NÃO ILIDIDA. RESPONSABILIDADE DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] A parte requerente sustentou, em suma, que: [i] por meio de contrato com a corretora de imóveis Sr. Leandro Melo de Souza, ora segundo requerido, teve seu terreno vendido e recebido como parte do pagamento de um veículo Volkswagen, modelo Novo Voyage, cor branca, de placa OVF0260 e RENAVAM 00537359559; [ii] embora o veículo ainda esteja registrado em seu nome, o Sr. Leandro Melo de Souza permanece com a posse do bem desde 2018, e o solicitante não tem conhecimento sobre o destino atual do automóvel; [iii] os débitos e multas continuam vindo em seu nome; [iv] tentou solução junto ao Detran/ES, contudo, não obteve êxito; [v] por tais motivos, maneja a presente ação [...]”.

2.
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido pelo autor é suficiente para comprovar, de forma inequívoca, a “alienação” do veículo a terceiro, de modo a afastar sua responsabilidade pelas infrações e débitos posteriores à tradição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Em relação à controvérsia dos autos, não há dúvida de que o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997) impõe ao
adquirente de veículo
, nas situações de transferências de propriedade, que adote providências para que novo Certificado de Registro de Veículo seja emitido em até 30 dias (art. 123, §1º) e, uma vez superado tal prazo, é o
alienante
(antigo proprietário do veículo) quem deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito, em até 60 dias, a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade (art. 134), sob pena do último ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

5.
A autora, todavia, não comprova que, efetivamente, foi realizada a venda/entrega do veículo ao Sr. Leandro Melo de Souza. Os documentos apresentados aos autos não possuem força probatória para confirmar a veracidade do fato narrado.

6.
A venda de um veículo automotor, embora não exija formalidade para sua validade no plano do direito civil (operando-se pela tradição), gera uma série de consequências documentais e financeiras. É pouco crível que uma transação supostamente realizada há mais de 06 anos não tenha deixado qualquer outro vestígio, como um recibo, um comprovante de pagamento, ou o preenchimento, ainda que parcial, da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV).

7.
Não comprovada a alienação, a autora permanece, para todos os efeitos legais perante o órgão de trânsito, como proprietária do veículo, sendo sua a responsabilidade por todos os débitos e infrações a ele vinculados. A discussão sobre a aplicabilidade ou mitigação do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro torna-se, assim, despicienda, pois o pressuposto para sua incidência – a efetiva prova da transferência de propriedade – não foi satisfeito.

8
. Dessa forma, considerando que a autora falhou em comprovar a alienação do veículo, ônus que lhe cabia (art. 373, I, do Código de Processo Civil), mantém-se a sentença proferida pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO
9.

Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)